Tribunal: TJPA
Processo: 0808958-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808958-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFFAEL MATHEUS SOARES BONFIM DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808958-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL DA COSTA SARGES (DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL).

PACIENTE: RAFFAEL MATHEUS SOARES BONFIM DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO
,
INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, tendo em vista que o paciente tentou matar o próprio pai, bem como ameaça as outras testemunhas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior
.

Belém. (PA), 14 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAFFAEL MATHEUS SOARES BONFIM DE ARAÚJO, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente no dia 05/03/2022, pela tentativa de homicídio de seu genitor, encontrando-se segregado desde então. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência de motivação do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) presença de qualidades pessoais favoráveis; c) suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 10094961 - páginas 1 e 2) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10140320 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 04/03/2022, por volta das 21H30, na rua primeiro de maio, no Bairro da Cabanagem, cidade de Belém, Estado do Pará, o paciente ao ser questionado sobre tarefas de casa de que deixou de fazer por seu pai, ficou irado e partiu para cima da vítima, desferindo 02 (dois) golpes de arma branca (faca) na região do abdômen.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, após a prática delitiva, o autor foi detido por policiais que confessou o crime afirmando que “perdeu a cabeça”.

DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como se observa, a custódia do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, pode ameaçar a vítima, que é seu próprio pai, e as testemunhas, por isso, a manutenção da custódia está fundamentada sendo, inclusive, inviável sua substituição pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022